Tribunal: TJMT
Processo: 1063601-80.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063601-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS - CPF: 973.570.731-49 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. contratos de empréstimo bancário impugnados. ausência de comprovação da autenticidade da contratação digital. ônus probatório da instituição financeira. tema 1.061 do stj. fraude bancária. fortuito interno. dano moral in re ipsa. descontos em benefício previdenciário. quantum indenizatório mantido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado e pessoal impugnados pela autora, aposentada, determinando a restituição simples dos valores eventualmente descontados, com compensação dos montantes creditados em conta, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e julgou improcedente o pedido de ressarcimento de transferências via PIX realizadas pela própria autora.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital dos empréstimos impugnados, diante da impugnação da consumidora; e (ii) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

iii. razões de decidir

3. Nas ações declaratórias negativas relativas a contratos bancários, incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

4. A juntada de aceite digital desacompanhado de elementos técnicos mínimos de validação — como biometria facial, geolocalização, registro de IP ou outros dados de autenticação — revela-se insuficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade da titular da conta.

5. A distinção entre fraude decorrente de engenharia social e contratação fraudulenta em ambiente bancário impõe tratamento jurídico diverso: se as transações são voluntariamente realizadas pelo consumidor, configura-se fortuito externo; contudo, quando a contratação ocorre sem prova idônea da anuência do titular, caracteriza-se fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira.

6. A realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa aposentada, decorrentes de contrato inexistente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, especialmente em razão da natureza alimentar da verba atingida.

7. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento indevido.

8. A restituição simples dos valores descontados foi corretamente fixada, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada pelo consumidor a autenticidade de contrato bancário celebrado por meio digital, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação mediante elementos técnicos idôneos de validação. 2. A ausência de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja declaração de inexistência do contrato, com restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1063601-80.2025.8.11.0041, ajuizada por MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo impugnados, determinando a restituição simples dos valores eventualmente descontados, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes (cf. id. n° 350017404).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço bancário, pois as operações questionadas foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, token e dispositivos previamente validados pela própria correntista, em ambiente seguro e com registros de acesso compatíveis com o perfil habitual da cliente. Defende que os fatos decorreram de prática de engenharia social, popularmente conhecida como “golpe da falsa central”, situação que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que a própria autora teria fornecido dados sensíveis ou validado operações em seu dispositivo móvel fora do ambiente da agência, circunstância que afasta qualquer defeito na prestação do serviço. Sustenta que a instituição financeira adota mecanismos de segurança e campanhas permanentes de prevenção a fraudes, não podendo ser responsabilizada pela conduta imprudente da correntista.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando inexistir comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade da autora, tratando-se, segundo afirma, de mero dissabor decorrente da própria conduta da demandante. Caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos danos materiais, defende que a restituição seria indevida, uma vez que os valores decorrentes dos contratos foram regularmente disponibilizados na conta da autora. Alternativamente, requer que eventual devolução seja mantida na forma simples, bem como seja preservada a compensação entre os valores creditados e eventual condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa (cf. id. n° 350017405).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (cf. id. n° 350017411).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado (R$ 15.000,00) e pessoal (R$ 9.000,00), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição simples dos valores eventualmente descontados, com determinação de compensação dos montantes creditados na conta da autora, julgando improcedente o pedido de ressarcimento das transferências via PIX (R$ 18.506,00).

A controvérsia recursal cinge-se a dois eixos: a responsabilidade da instituição financeira pela contratação dos empréstimos impugnados, sustentando o apelante que os eventos decorrem de engenharia social praticada por terceiros, configuradora de fortuito externo; e a subsistência da condenação por danos morais e o respectivo quantum indenizatório.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, no ponto central:

“Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, limitou-se a apenas anexar o aceite digital do autor nos autos (id. 209916649), não trazendo nenhum outro documento contundente e que não deixasse dúvidas acerca da contratação. [...] O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, biometria facial, bem como, geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.”

Com efeito, impõe-se, de início, distinguir as duas situações fáticas que compõem os autos, pois reclamam tratamento jurídico diverso: de um lado, as transferências via PIX realizadas pela própria autora; de outro, os contratos de empréstimo cuja celebração ela nega.

Quanto às transferências via PIX, a sentença julgou improcedente o pedido de ressarcimento, por reconhecer culpa exclusiva da vítima, e esse capítulo não foi objeto de recurso pela autora, transitando em julgado nesse ponto. O entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária:

“A fraude perpetrada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária.” (STJ — Quarta Turma — Rel. Min. Raul Araújo — AREsp n. 3.043.381/MS, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

Situação diversa, contudo, é a dos contratos de empréstimo impugnados.

Nas ações declaratórias negativas, o ônus de comprovar a existência e a regularidade do negócio jurídico recai sobre aquele que o afirma, no caso, a instituição financeira. Esse entendimento encontra-se consolidado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, impugnada pelo consumidor a autenticidade de contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

No caso concreto, o Banco Bradesco S.A., devidamente intimado, limitou-se a juntar aos autos um aceite digital genérico, desacompanhado de qualquer elemento robusto de validação, biometria facial, selfie, geolocalização ou registro de IP vinculado especificamente àquelas contratações. Essa postura processual revela-se insuficiente para superar a impugnação deduzida pela autora.

A distinção é relevante e já foi assentada, inclusive de minha relatório, por esta Câmara. Em caso análogo, no qual a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de biometria facial, assinatura eletrônica e transferência dos valores diretamente para a conta do consumidor, reconheceu-se a validade do negócio jurídico e a improcedência dos pedidos anulatórios:

“O banco comprovou a validade da contratação por meio de biometria facial, assinatura eletrônica e transferência para conta da autora, não havendo prova de fraude ou vício de consentimento. A tecnologia usada é reconhecida como segura e legítima. Diante da ausência de falha na prestação do serviço ou lesão a direitos da personalidade, não se configura o dever de indenizar nem de restituir valores.” (TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes — AC n. 1037606-53.2023.8.11.0003, julgado em 20/05/2025, DJE 26/05/2025)

A mesma lógica, aplicada a contrario sensu, conduz à conclusão oposta quando o banco não se desincumbe desse ônus. Também desta Câmara, em precedente de minha relatoria que consolidou a distinção entre contratação digital válida e fraude praticada fora do ambiente bancário:

“São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade. A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de indenizar.” (TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes — AC n. 1016375-31.2023.8.11.0015, julgado em 09/12/2025, DJE 16/12/2025)

Se, quando o banco comprova a biometria e os elementos digitais de segurança, a contratação é reconhecida válida e os pedidos do consumidor são julgados improcedentes, a conclusão simétrica impõe-se quando o banco silencia sobre esses mesmos elementos: a contratação não pode ser tida por regular, e os pedidos declaratórios merecem acolhimento.

Não socorre ao apelante a alegação de que as operações foram realizadas mediante dispositivo seguro e uso de senha, porquanto a tese de engenharia social, que o próprio banco sustenta, pressupõe que terceiro fraudador obteve acesso às credenciais da autora e utilizou seus dados para formalizar os contratos. Nesse contexto, a ausência de biometria facial e geolocalização vinculadas especificamente às contratações impugnadas impede que se afirme, com a segurança exigida, que foi a própria titular quem consentiu com os negócios jurídicos.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo e a condenação à restituição simples dos valores eventualmente descontados, com a compensação determinada na sentença dos montantes creditados na conta da autora, medida que afasta qualquer enriquecimento sem causa.

Os descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratos não celebrados pela autora, aposentada, com renda de um salário mínimo, ultrapassam a esfera do mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa, pela própria natureza alimentar da verba afetada. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança suficientes para impedir a contratação fraudulenta em nome da consumidora, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, consoante o entendimento consolidado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em julgado de minha relatoria:

“A fraude perpetrada por terceiro que conseguiu realizar financiamento utilizando dados de consumidor configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se enquadrando no conceito de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. O dano moral resta caracterizado, sendo o valor arbitrado de R$ 10.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.” (TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes — AC n. 0016550-42.2015.8.11.0041, julgado em 27/01/2026, DJE 02/02/2026)

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, consideradas a condição econômica da autora, a natureza alimentar da verba afetada e o caráter pedagógico da sanção, não se revelando nem simbólico a ponto de esvaziar a função reparatória, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de devolução em dobro foi corretamente afastada pela sentença, uma vez que a restituição em dobro pressupõe má-fé do credor, elemento que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, a sucumbência recíproca fixada na origem mostra-se adequada, considerando que o pedido de ressarcimento das transferências via PIX, que correspondia à maior parcela do valor pleiteado, foi julgado improcedente.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026